Tribunal: STF
Processo: ARE 1318668
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 24, p. 1-10) opostos por Antônio Carlos Pizzolato da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 20, p. 1-4).
    Inicialmente, diante do contido na petição dos presente embargos de declaração (eDOC 24, p. 1-10), depreende-se que o embargante sustenta a ocorrência de omissão, pelos seguintes motivos:
    “Trata-se, de embargos de declaração uma vez que s.m.j., naquele recurso foi feito menção a uma questão de Ordem Pública, no tocante a não existência de cumprimento legal a exegese do artigo 158, do Código Penal que diz: 
    ‘Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:’
    Como se vê, ocorreu a menção de não ter ocorrido a ‘mediante violência ou grave ameaça’, isso inclusive reportada por membro do autor da ação, ou seja, Ministério Público ou Procuradoria, e por se tratar de Ordem Pública, foi omitido tal circunstância, fato esse que ampara o presente.
    Uma vez que tais circunstâncias, segundo previsão legal pode ser apreciada a pedido ou de ofício pela autoridade a que foi dirigida. 
    Assim, necessário é a apreciação do presente, sem que haja necessidade por se tratar de matéria de Ordem Pública poderá ser apreciada a qualquer momento. 
    Sendo, assim, a Denúncia deveria ser aditada e isso jamais ocorreu, mesmo porque não há prova de que teria ocorrido, tais circunstancias para a apresentação da denúncia na forma que foi. 
    Atentando-se, a esse respeito jamais poderia ser aceita a denúncia na forma como foi formalizada.” (eDOC 24, p. 1-2; grifos originais) 
    Ademais, alega existência de contradição, “uma vez que, a admissibilidade do Agravo, que no tocante a interpretações de grandes mestres, existem entendimentos divergentes relativamente ao abordado nesta decisão, quando se adota acórdãos distintos do crime em óbice, pois se adota o de crime de liberdade sexual quando o crime abordado nesta lide é o de extorsão, requerendo outrossim sejam aclaradas a contradição existentes (...)” (eDOC 24, p. 2).
    O embargante defende, ainda:
    “(...) 
    a) o CPC é expresso ao consagrar o cabimento de EDs contra qualquer pronunciamento judicial; b) a negativa de seguimento de RE e REsp é conceituada como decisão e poderá conter uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material; c) diante das múltiplas situações presentes do artigo 1.030, do CPC, é comum que a decisão que nega seguimento ao recurso gere dúvidas quanto ao cabimento de AgInt ou ARE/AREsp. Neste caso, a boa-fé do embargante está mais do que demonstrada, inclusive pelo entendimento predominante no sentido de que não há fungibilidade entre estes agravos; d) caso o STJ ou STF, após o conhecimento e apreciação meritória dos EDs, pelo tribunal local, e posterior recebimento do AREsp ou ARE, venha a decretar a intempestividade do agravo pelo erro na utilização dos aclaratórios, ferirá de morte a boa-fé, à primazia de mérito e a própria cooperação, tendo em vista que o recorrente já teve direito adquirido ao adiamento da formação da coisa julgada material.” (eDOC 24, p. 4; grifos originais) 
    Ao final, pede:
    “(...) seja admitida a presente peça, esclarecendo Vossa Excelência sobre a admissibilidade do Recurso Extraordinário e sobre os efeitos, vez que se trata de Recurso Extraordinário (Matéria de Ordem Pública Constitucional, ampla defesa, inexistência de crime, assim, por uma questão lógica, para esclarecer eventual Agravo Regimental, para realizar e reavaliar a admissibilidade recursal.” (eDOC 24, p. 10)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).
    Conforme relatado, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão ora embargada.
    Assim, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:
    “(...)
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 925 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, conforme bem decidiu a Presidência da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 8, p. 87-90). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 20, p. 2-4; grifos nossos)
    Assim, diante dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao RE, bem como não o admitiu (eDOC 8, p. 87-90), e da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 20, p. 1-4), neguei seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida, sendo ainda certo que não há contradição no que concerne aos precedentes indicados, até porque eles consubstanciam citada jurisprudência, sobretudo a respeito do óbice da Súmula 279/STF.
    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via.
    Ante o exposto, ausente qualquer omissão e contradição, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente